Tribunal: TJSP
Processo: 1009917-13.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telecomunicações (apontamento, para além de prazo prescricional). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Provido, para julgar procedente a demanda.